Tribunal: TJSP
Processo: 1102469-98.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO DA MONETIZAÇÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ARTIGO 373, II, DO CPC). LUCROS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO DA MONETIZAÇÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ARTIGO 373, II, DO CPC). LUCROS CESSANTES. PREJUIZO MATERIAL EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. MULTA FIXADA PARA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA (ART. 85, § 11, CPC).

Recurso não provido.